Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud. Em suas razões, o agravante aduz que a exigência para que o exequente promova a inscrição do executado no Serasa vai de encontro ao que dispõe o art. 782, § 3o, do CPC, haja vista que o próprio magistrado pode determinar a inclusão. Alega que não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades nas vias administrativas como condicionante ao uso do Serasajud, uma vez que o sistema está amplamente disponível nas varas do TJDFT e seu uso já está amplamente consagrado pelo Tribunal. Argumenta que tal exigência ofende os princípios da cooperação e da efetividade. Alega que o perigo de dano emerge da impossibilidade de dar seguimento à execução, o que pode atrasar ou, até mesmo, impossibilitar a satisfação da tutela creditícia perseguida. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do Serasa. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No caso, o perigo de dano emerge da impossibilidade de o exequente/agravante prosseguir com a execução, o que pode atrasar ou, até mesmo, impossibilitar o recebimento do crédito pelo agravante, haja vista que, transcorrido o prazo de um ano de suspensão, começa a correr o prazo de prescrição no curso do processo (art. 921, § 4o, do CPC). Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece assistir razão ao agravante quanto ao pedido de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, haja vista que tal medida está ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator